Tribunal: TJMT
Processo: 0003966-28.2014.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003966-28.2014.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (EMBARGANTE), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARISIO RODRIGUES DE GODOY - CPF: 282.070.689-49 (EMBARGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN COSTA GODOY (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – IMÓVEIS ADQUIRIDOS ANTES DO RELACIONAMENTO – PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS –
PARTILHA INDEVIDA - MELHORAMENTO DA TERRA EM PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE BENFEITORIA QUE NÃO SUBSISTE -
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

O simples melhoramento da terra para o cultivo de grama esmeralda não tem natureza de benfeitoria já que apenas facilita o uso do imóvel rural.

A indenização por benfeitorias realizadas em bem adquirido antes do casamento requer a prova de que ocorreram durante a constância do matrimônio, e devem ser devidamente individualizadas na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que conheceu em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

A embargante argumenta que não se considerou o art. 1.660, inc. IV, do CC, o qual menciona que integram a partilha as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge.

Alega que também não se ponderou “
as testemunhas que certificaram que a área rural pertence ao Sr. Marisio Rodrigues de Godoy e não ao seu pai Anézio Rodrigues de Godoy
”.

Diz que apesar do reconhecimento da validade da “
escritura pública declaratória realizada pelo Sr. Reinvaldo Mess, no dia 31/7/2014, logo após o ajuizamento da ação de divórcio
”, desconsiderou-se os recibos da transação entre o verdadeiro proprietário Sr. Marisio Rodrigues de Godoy e o Sr. Reinvaldo Mess.

Aduz que “
Em que pese a procuração outorgada por Florindo Pilharme, antigo proprietário, ao Sr. Reinvaldo Wess, isso não significa que a escritura pública declaratória de 31/7/2014, seja verdadeira, pois nos autos, sequer tem a procuração para que o Sr. Marisio Rodrigues de Godoy, intermediasse a venda do imóvel para o Sr. Anézio Rodrigues Godoy
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A contradição que permite ingressar com Embargos de Declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Ela (apelante) diz que já existia união estável em momento anterior ao casamento (celebrado em 21-10-1989), tanto é assim que o filho mais velho do casal nasceu em 23-03-1990.

Todavia,
o reconhecimento da alegada UE não foi objeto de pedido específico na petição inicial e, não havendo instrução nesse sentido, não há como presumir o preenchimento dos requisitos de convivência pública, contínua e duradoura
.

(...)

Em relação à Fazenda Imaculada, de matrícula no 22.986, situada em Chapada dos Guimarães/MT, o apelado juntou procuração de 08-11-1988 outorgada por Florindo Pilharme, antigo proprietário, a Reinvaldo Wess, que por sua vez afirmou em escritura pública declaratória de 31-07-2014, que em 08-11-1988 intermediou a venda do imóvel para Anézio Rodrigues Godoy, à época representado pelo seu filho, ora apelado, visto que ele morava em Jussara/PR (id. 162095194 - Pág. 6 e 8); também juntou recibos de pagamentos assinados pelas partes em 08-11-1988.

Mesmo se considerada a testemunha, que aliás não afirmou categoricamente ter ciência de quem era o verdadeiro dono do imóvel, tem-se que a prova documental é robusta e mais taxativa, e a apelante não logrou êxito em desconstituí-las. (...)”

Como visto, todos os documentos referentes à Fazenda Imaculada Conceição possuem datas anteriores à celebração do casamento (21-10-1989), sendo irrelevante quem a comprou.

Além do mais, o simples melhoramento da terra para o cultivo de grama esmeralda não tem natureza de benfeitoria já que apenas facilita o uso do imóvel rural.

Da mesma forma, a indenização por benfeitorias realizadas no bem adquirido antes do casamento requer a demonstração de prova de que ocorreram durante a constância do matrimônio, ônus do qual a embargante não se desincumbiu. Aliás, sequer foram individualizadas na petição inicial.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023